Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-20.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008364-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 568.711.711-34 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 845.986.201-10 (EMBARGANTE), GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.601-78 (EMBARGANTE), JAIR MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 621.219.871-34 (EMBARGANTE), JORGE MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 420.624.381-68 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES MIRANDA DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 692.445.611-15 (EMBARGANTE), NILZA MIRANDA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 568.711.801-25 (EMBARGANTE), SUELY MIRANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 630.524.231-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 205.173.191-87 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), SUELY MIRANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 630.524.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA MIRANDA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 568.711.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES MIRANDA DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 692.445.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 621.219.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 845.986.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA - CPF: 205.173.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 420.624.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de inventário, mantendo decisão que reconheceu a controvérsia sobre a existência de valores em conta bancária do falecido e determinou a remessa da questão às vias ordinárias, com fundamento no art. 612 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à ausência de resposta do ofício expedido à Caixa Econômica Federal; e

(ii) se a controvérsia acerca da existência de saldo bancário no espólio poderia ser resolvida no bojo do inventário ou se demandaria dilação probatória em ação própria.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se ao esclarecimento de obscuridades, contradições, omissões ou correção de erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão impugnada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à ausência de resposta da instituição financeira, consignando que o juízo de origem adotou todas as diligências necessárias antes de decidir sobre a remessa da controvérsia às vias ordinárias, razão pela qual não há omissão ou erro material a ser sanado.

5. A controvérsia sobre a existência de valores em conta bancária do falecido exige dilação probatória incompatível com o procedimento do inventário, enquadrando-se no conceito de "questão de alta indagação", a ser resolvida em ação própria, conforme o art. 612 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. O embargante pretende rediscutir matéria já analisada e decidida, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. A controvérsia acerca da existência de valores em conta bancária do falecido, quando dependente de dilação probatória, configura questão de alta indagação, a ser resolvida em ação própria, nos termos do art. 612 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 612.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2017; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante.

A embargante alega a existência de omissão, obscuridade e erro material na decisão, argumentando, em síntese, que: (i) a sentença de primeira instância teria sido proferida de forma prematura, sem aguardar a devolução do segundo ofício expedido à Caixa Econômica Federal; (ii) O acórdão embargado não teria analisado adequadamente a preliminar arguida, confundindo-a com o mérito recursal, quando a questão central seria a violação ao contraditório e ampla defesa; (iii) A controvérsia sobre a existência de valores na conta bancária do falecido demandaria a análise da resposta pendente da CEF, sendo equivocada a conclusão de que se trataria de questão de alta indagação sem que houvesse esse esclarecimento.

Sustenta, ao final, que as omissões e contradições apontadas configurariam negativa de prestação jurisdicional e requer a concessão de efeito modificativo aos embargos, com o provimento do recurso de apelação.

O recurso é tempestivo (Id. 266374787)..

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O julgado

recorrido (Id. 264444255), constou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. CONFLITO ACERCA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença proferida em ação de inventário, que julgou o arrolamento de bens do falecido PEDRO VALERIANO DE OLIVEIRA, reconhecendo controvérsia quanto à existência de saldo em conta bancária junto à Caixa Econômica Federal e determinando que a questão fosse submetida às vias ordinárias, com base no art. 612 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual, em razão da suposta prolação de decisão surpresa; e

(ii) determinar se a controvérsia acerca da existência de valores em conta bancária do falecido configura matéria de alta indagação, a ser resolvida em ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 612 do CPC estabelece que o juiz decidirá as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos, remetendo às vias ordinárias aquelas que demandem dilação probatória.

4. A controvérsia sobre a existência de valores em conta bancária junto à Caixa Econômica Federal envolve alegações conflitantes, com respostas formais da instituição financeira indicando a inexistência de saldo, enquanto a inventariante apresenta extrato bancário não confirmado pela instituição. Tal situação configura questão de alta indagação, inviável de resolução no âmbito do inventário.

5. Questões de alta indagação devem ser resolvidas em ação própria, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado pela jurisprudência, em razão da necessidade de ampla cognição probatória.

6. Não se verifica violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou cooperação processual, pois a sentença limitou-se a observar os limites do procedimento de inventário e a determinar a remessa da controvérsia às vias ordinárias, garantindo o contraditório em ação adequada.

7. A manutenção da sentença é justificada pela ausência de elementos incontroversos que permitam a resolução da controvérsia no âmbito do inventário, não sendo constatada qualquer nulidade no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia acerca da existência de valores em conta bancária do falecido, quando dependente de dilação probatória, configura questão de alta indagação, a ser resolvida em ação própria, nos termos do art. 612 do CPC.

2. Não há nulidade na sentença que, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória, remete a questão às vias ordinárias, observando os limites do procedimento de inventário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 612 e 659.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2017.

TJ-MT, AC 0004392-81.2016.8.11.0020, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023.”

A embargante sustenta que a sentença de primeiro grau teria sido proferida sem aguardar a resposta do ofício expedido à Caixa Econômica Federal, o que violaria o devido processo legal.

Entretanto, conforme registrado no acórdão embargado, o juízo de origem promoveu diversas diligências junto à instituição financeira e, após a ausência reiterada de resposta, procedeu ao julgamento do arrolamento dos bens remanescentes, fundamentando que eventuais controvérsias deveriam ser resolvidas em ação própria, conforme art. 612 do CPC.

Assim, não há que se falar em nulidade por prematuridade da sentença, pois a demora injustificada na resposta da CEF não pode obstar o regular andamento do inventário, sobretudo diante do reconhecimento da inexistência de saldo bancário pela própria instituição financeira em manifestações anteriores.

Ademais, a decisão foi categórica ao afirmar que a controvérsia sobre a suposta existência de valores na conta bancária do de cujus demandaria ampla dilação probatória e deveria ser resolvida por ação própria, sem possibilidade de aprofundamento no inventário.

No que tange a alegação de erro material, destaco que o v. acórdão embargado não se fundamentou na quantidade de respostas da instituição financeira, mas sim na impossibilidade de se resolver a controvérsia no inventário, uma vez que a questão exigiria instrução probatória própria e não poderia ser solucionada no rito sumário do arrolamento de bens, sobretudo pela sua delongada tramitação sem diligências efetivas para encerramento da demanda voluntária.

Assim, observa-se, em verdade, que a parte embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025